Tribunal: STJ
Processo: 0028218-96.2016.8.15.2002
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2468169 - PB(2023/0335197-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA
APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre o aresto paradigma e o acórdão
objeto de embargos de divergência impede o seu processamento, nos
termos do
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54828070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: bdc88665-11f9-4a4f-9bda-db7f66d03a40

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54828070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: bdc88665-11f9-4a4f-9bda-db7f66d03a40

AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2468169 - PB(2023/0335197-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA
APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre o aresto paradigma e o acórdão
objeto de embargos de divergência impede o seu processamento, nos
termos do
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
contra a decisão de fls. 2.638-2.639, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, bem como contra o
de fls. 2.649-2.650, que rejeitos os
decisum
embargos de declaração, porquanto não identificada a similitude fática entre
o acórdão recorrido e o paradigma apresentado.
Em suas razões, o insurgente afirma, com o objetivo de ver processado o
recurso, que o paradigma apresentado possui similitude fática com o acórdão
recorrido, notadamente porque "não é porque o Acórdão condenatório não citou
Documento eletrônico VDA54828087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:50
Código de Controle do Documento: d0df7d91-26d0-4768-8779-e221c87be42a

explicitamente a teoria do domínio do fato em seu texto que o conteúdo de sua
fundamentação - suportada na posição societária do agravante - desassocia-se com
a situação do Acórdão paradigma" (fl. 2.658).
Não foram apresentadas contrarrazões. Encaminhados os autos ao
Ministério Público Federal, que opinou pelo não provimento do agravo regimental
(fls. 2.681-2.683).
VOTO
Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão
impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes termos, no
que interessa (fls. 2.638-2.639, destaques no original):
[...]
Em que pesem os argumentos externados, não identifico a
necessária similitude entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma apresentado.
Deveras, no paradigma a discussão travada desde a origem estaria
na possibilidade ou não da aplicação da teoria do domínio do fato
para imputação da responsabilidade penal em crime tributário. No
acórdão recorrido, contudo, essa questão - teoria do domínio do
fato - não chegou a ser debatida, restringindo-se a afirmar o
seguinte (fls. 2.534-2.535, destaquei):
Conforme mencionei na decisão agravada, a materialidade
e autoria dos crimes tributários imputados ao agravante
restaram devidamente comprovados através da farta
documentação juntada no decorrer da Operação
Cinderela, bem como através dos depoimentos judiciais
. Assim, para
colacionados durante a instrução processual
rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a autoria e
materialidade delitiva (inclusive no que se refere à alegação
de que a Corte local não se baseou em elementos reais e
tipificadores do crime), fatalmente seria necessário rever
os fatos e as provas, o que não se admite na via do
recurso especial.

Nos embargos de declaração, que foram rejeitados, ainda ficou
consignado o seguinte (fls. 2.649-2.650):
Em que pesem os argumentos expostos pelo embargante, não há
omissão a ser sanada. O decisão impugnada deixou evidenciada a
inexistência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
Documento eletrônico VDA54828087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:50
Código de Controle do Documento: d0df7d91-26d0-4768-8779-e221c87be42a

paradigma, especialmente porque neste último a discussão orbitou
em torno da teoria do domínio do fato, situação estranha ao caso
dos autos, que se cingiu a afirmar a ocorrência de materialidade e
autoria com base no material cognitivo.

Como salientado pelo referido
,
decisum o aresto paradigma e o
.
acórdão recorrido não possuem similaridade fática
Deveras, no acórdão paradigma, a controvérsia instaurada desde a
origem cingia-se à possibilidade, ou não de aplicação da teoria do domínio do
.
fato para fins de imputação de responsabilidade penal em crime tributário
No acórdão recorrido, contudo, tal questão atinente à teoria do
, inexistindo,
domínio do fato sequer foi objeto de debate ou deliberação
portanto, identidade temática apta a configurar o alegado dissídio jurisprudencial.
Conforme pacífica orientação desta Corte, "[a] ausência de similitude
fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede o conhecimento dos
embargos de divergência" (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.293.091/CE,
Humberto Martins, Corte Especial, DJe
.
25/8/2023)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54828087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:50
Código de Controle do Documento: d0df7d91-26d0-4768-8779-e221c87be42a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos EDcl nos
Número Registro: 2023/0335197-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.468.169 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00282189620168152002 00282189620168152022 282189620168152002
282189620168152022
EM MESA
JULGADO: 05/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALECIO CLEMENTINO ALVES
CORRÉU
: JOBSON MEDEIROS DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5422124498815060=4944@
2023/0335197-0 - EAREsp 2468169 Petição : 2025/0104351-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54728038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/03/2026 18:04:51
Código de Controle do Documento: B2362C12-5CF6-4B78-9BB7-B9943517C85D